Tribunal: STF
Processo: HC 75642
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - FIXAÇÃO. A fixação do
regime de cumprimento da pena ocorre considerado o balizamento
temporal. Tratando-se de pena igual ou inferior a oito anos e não
envolvendo a espécie reincidência, a definição do regime faz-se
diante das circunstâncias judiciais, não se podendo, no campo do
ofício judicante, cogitar-se de ato discricionário - inteligência do
artigo 33 do Código Penal - Precedentes: Primeira Turma - Habeas-
Corpus nº 73.532/SP, nº 70.784/RJ e nº 72.937/SP, relatados pelos
Ministros Moreira Alves, Sepúlveda Pertence e Ilmar Galvão, com
acórdãos veiculados nos Diários da Justiça de 9 de agosto de 1996,
16 de setembro de 1994, e 1º de dezembro de 1995, respectivamente;
Segunda Turma - Habeas-Corpus nº 75.379/SP e nº 75.503/SP, por mim
relatados, o primeiro com aresto publicado no Diário da Justiça de 6
de março de 1998, e o segundo, deferido por unanimidade na Sessão de
17 de fevereiro de 1998.